Tribunal: TJDFT
Processo: 0753871-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIBERAÇÃO E BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por M.D.A.A. contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve a medida socioeducativa de internação e indeferiu os pedidos de liberação e de benefícios extramuros, como saídas especiais e sistemáticas. O agravante cumpre medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de três anos, em decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). Alega possuir bom comportamento, progresso educacional e planos concretos para a vida extramuros, além de apoio material e emocional de terceiros. O juízo de origem indeferiu os pedidos, destacando a necessidade de evolução comportamental mais consistente e a existência de histórico disciplinar e familiar que recomenda a continuidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a liberação da medida socioeducativa de internação; e (ii) estabelecer se o agravante faz jus aos benefícios de saídas especiais e sistemáticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa de internação deve ser mantida quando a evolução do socioeducando ainda não é suficiente para justificar sua liberação, especialmente diante de histórico infracional grave e fragilidades no suporte familiar.
4. O deferimento de saídas especiais e sistemáticas exige a demonstração de amadurecimento social e cumprimento dos objetivos da medida, o que não se verifica no caso concreto, dada a existência de ocorrência disciplinar relevante e instabilidade emocional do agravante.
5. A decisão agravada observa os princípios da brevidade e da excepcionalidade da internação, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), mas resguarda a necessidade de melhor preparação para o retorno ao convívio social.
6. A jurisprudência do tribunal reforça que a concessão de benefícios extramuros exige comportamento adequado, estabilidade emocional e cumprimento dos objetivos da medida, sendo legítima a negativa diante de histórico de atos infracionais graves e instabilidade comportamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A manutenção da medida socioeducativa de internação é justificada quando não há evolução suficiente do socioeducando para o retorno ao convívio social.
A concessão de benefícios extramuros exige comportamento adequado e estabilidade emocional, podendo ser negada diante de ocorrência disciplinar relevante e histórico infracional grave.
A decisão do juízo especializado na execução de medidas socioeducativas deve ser respeitada, salvo se manifestamente ilegal, desproporcional ou desfundamentada.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112, VI; Lei no 12.594/2012 (Sinase), arts. 1o, § 2o, e 35, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876979, 0711973-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1761672, 0731717-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/09/2023.